Tribunal: TJPA
Processo: 0011210-54.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011210-54.2009.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROMANY TADEU DE JESUS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tentativa de latrocínio. Art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal. Sentença absolutória. Inexistência de provas judicializadas suficientes. In dubio pro reo. Desprovimento do recurso.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu das acusações de tentativa de latrocínio, fundamentada na insuficiência de provas (art. 386, VII, do Código de Processo Penal). Na fase policial, o réu confessou sua participação no delito. Contudo, as provas apresentadas, como confissão extrajudicial e depoimento da vítima e testemunha, não foram corroboradas judicialmente.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados no processo são suficientes para sustentar uma condenação pelo crime de tentativa de latrocínio.

iii. razões de decidir

3. A confissão extrajudicial, isoladamente, não possui força suficiente para fundamentar uma condenação, sendo indispensável sua confirmação por provas submetidas ao contraditório (CPP, art. 155).

3.1. A ausência de depoimentos judiciais da vítima e do delegado responsável pelas investigações prejudica a análise das circunstâncias fáticas.

3.1. Prevalece o princípio do in dubio pro reo, em observância ao direito fundamental de presunção de inocência.

iv. dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A confissão extrajudicial, desacompanhada de provas judicializadas que a corroborem, não pode fundamentar condenação penal. Na dúvida quanto à autoria ou materialidade delitiva, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 0039567-13.2015.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma Penal, j. 21.03.2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, julgá-lo DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia dezessete do mês de dezembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que
absolveu
o acusado ROMANY TADEU DE JESUS OLIVEIRA, das sanções descritas no artigo 157, § 3º, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (crime de latrocínio na forma tentada).

Consta na denúncia que, no dia 08/10/2009, por volta das 14:00hrs, em via pública, no semáforo de trânsito, localizado na Rua SN 24, com a Arterial 5, Bairro IcuíGuajará, na cidade de Ananindeua, a vítima ANTÔNIO SIDNEY GOMES DE FREITAS estava a caminho de realizar um depósito da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente ao faturamento do seu estabelecimento “Meio a Meio”, e quando se encontrava em seu veículo parado no referido sinal, um indivíduo anunciou o assalto, tendo a vítima arrancado com o carro e sendo alvo de vários tiros, no qual 01 (um) lhe atingiu no braço.

Iniciadas as investigações, a polícia chegou as gravações telefônicas, que discutiam sobre a realização do ato criminoso, tendo a vítima reconhecido a voz de seu funcionário Romany Tadeu de Jesus Oliveira.

O réu confessou a prática delitiva, informando que foi convencido por Airton Nelson Silva, de dar informações sobre os movimentos do patrão.

Na
sentença
(ID 20846880), o
Juízo
a quo
absolveu o acusado
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de insuficiência probatória para condenação. A decisão foi amparada na ausência de testemunhas oculares e na fragilidade das provas colhidas, especialmente aquelas oriundas do inquérito policial, que não foram corroboradas em sede judicial.

Inconformado, o
Ministério Público interpôs recurso de apelação
(ID 20846886), alegando que as provas apresentadas, especialmente interceptações telefônicas e o depoimento do próprio réu em sede policial, são suficientes para a formação de um juízo condenatório.

Em
contrarrazões
(ID 20846889), a defesa pugnou pela manutenção da sentença absolutória, sustentando que não há elementos robustos e idôneos que vinculem o acusado aos fatos narrados.

Nesta instância recursal, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
opina pelo:
“CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, a fim de que a sentença recorrida seja mantida em todos os seus termos.”
(Textual) (ID 21987186)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão Presencial.

VOTO

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a
sentença que absolveu o réu Romany Tadeu de jesus Oliveira
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas acerca da autoria e da materialidade

das sanções descritas no artigo 157, §3º, c/c art. 14, II, do Código Penal, consistente em tentativa de latrocínio.

O cerne da controvérsia reside em avaliar a existência de elementos probatórios aptos a sustentar a condenação do apelado pelo crime de latrocínio tentado.

A sentença recorrida foi fundamentada na insuficiência de provas, em especial pela ausência de depoimentos judiciais das principais testemunhas (vítima e delegado responsável pelas investigações), bem como pela inexistência de elementos corroborativos que pudessem confirmar a confissão extrajudicial do réu.

Para melhor análise do recurso, vamos aos termos da decisão do juízo de origem, na parte que interessa (ID 20846880)

“
Materialidade e autoria

Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a
materialidade
e
autoria
não restaram plenamente configuradas, não sendo clara a ocorrência do crime atribuído ao acusado, havendo sérias dúvidas sobre os fatos e as circunstâncias em que se desenvolveu o suposto delito.

Na fase judicial, o acusado não compareceu na audiência de instrução e julgamento para exercer sua defesa, razão pela qual foi reconhecida a sua revelia.

É certo, porém, que os efeitos da revelia no processo penal não são simétricos àqueles do processo civil, não conduzindo a nenhuma presunção de autoria em relação ao crime capitulado na denúncia. O fato de o réu não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento, para ser ouvido em juízo, não poder ser tomado em seu desfavor.

No caso dos autos, não foram ouvidas quaisquer testemunhas oculares do delito, sendo certo que somente elas poderiam descrever as circunstâncias e a dinâmica em que os fatos aconteceram, além de identificar, com precisão, se o denunciado foi o autor do crime de que é acusado.

No presente caso, entendo que a oitiva das testemunhas presenciais era indispensável e deveria ser enfática no sentido de possibilitar a correta identificação do acusado, além do fornecimento de detalhes mais precisos sobre o fato criminoso atribuído a ele, esclarecendo a dinâmica dos acontecimentos.

Ademais, ante a tais dificuldades em se firmar a autoria atribuída ao réu, o próprio Representante Ministerial, quando de suas Alegações Finais, emitiu parecer requerendo a absolvição do denunciado, por entender que a instrução processual não logrou êxito em reunir elementos suficientes a justificar um decreto condenatório.

No presente caso, não se pode formar um seguro juízo de convicção, essencial para a condenação do acusado, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que, em juízo, os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal o ora denunciado como autor do fato típico narrado.

Destarte, a condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não foi devidamente comprovada.

Assim, não se descarta a possibilidade de que o réu tenha realmente praticado o delito pelo qual restou denunciado. Contudo, as provas renovadas, colhidas nos autos, não são indenes de dúvida de modo a fundamentar um édito condenatório.

No presente caso, portanto, não vejo como deixar de aplicar o princípio do in dubio pro reo, uma vez que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um decreto condenatório.

Sobre a absolvição do réu, em caso de insuficiência de provas, dispõe o artigo 386 do Código de Processo Penal:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(....) omissis

VII- não existir prova suficiente para a condenação.

Com efeito, tenho que o cotejo da prova testemunhal e documental, com o silencio do réu, levado a efeito pela revelia, permite aferir que não há elementos suficientes para embasar condenação contra o acusado, sendo a absolvição medida que se impõe, com fundamento no consagrado princípio in dubio pro reo.

III – DISPOSITIVO

À vista do exposto e do mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o réu ROMANY TADEU DE JESUS OLIVEIRA, qualificado nos autos, da prática do delito previsto no artigo 157, §3º, c/c artigo. 14, II, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.”

In casu,
embora o apelado tenha
confessado
sua participação no delito durante a fase
policial,
é cediço que a
confissão extrajudicial, isolada
, não possui força suficiente para embasar uma condenação. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é indispensável que qualquer confissão seja corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 157, CAPUT DO CPB – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. NECESSÁRIA A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO – INVIABILIDADE – PROVAS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO EX VI ART. 155 DO CPP. MANUTENÇÃO DO DECISUM ABSOLUTÓRIO. PRECEDENTES DO STJ/STF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.I – A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova cabe ao Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. A Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. Precedentes do STF; II - Na hipótese dos autos, verificou-se que não há prova judicializada capaz de sustentar um édito condenatório, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo não se recordavam do fato. III - Desta forma, diante das razões retromencionadas, prudente a manutenção da sentença absolutória em face do recorrido, com lastro no art. 386. VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação; IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0039567-13.2015.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022)”

A
vítima
, por sua vez,
não foi ouvida em juízo
, inviabilizando a apreciação de suas declarações sob o crivo do contraditório.

Dessa forma, e como sabiamente ressaltou o D. Procurador de Justiça em seu parecer:

“
Dessa forma, como no caso dos autos as provas produzidas em sede policial, não se confirmaram em âmbito judicial, sendo que os depoimentos que seriam de suma importância, para o deslinde da causa, não ocorreram. Portanto, não se mostra harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação, que deve ser fundamentada em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.”

Portanto,
embora existam indícios de que o réu tenha sido o autor

do delito
, esses
não foram confirmados pela prova judicialmente

produzida
, o que impede a utilização de tais para fundamentar o decreto condenatório, para qual se exige certeza.

Com efeito, no sistema de provas adotado pelo Código de Processo Penal, é proibida a prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, conforme se depreende do teor do artigo 155 do Código de Processo Penal, já aqui citado.

Ademais, nada obstante a relevância da palavra da vítima para a formação do convencimento acerca da autoria, no caso dos autos as declarações prestadas somente na fase do inquérito não foram confirmadas por meio de prova firme, submetida ao contraditório e ampla defesa.

Nesse contexto, cumpre salientar que, no sistema processual penal brasileiro, prevalece o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual eventual dúvida deve ser resolvida em favor do acusado. Tal entendimento decorre da necessidade de equilibrar o direito estatal de punir com o direito fundamental à liberdade individual, sendo este último preponderante. No caso em apreço, verifica-se que as provas apresentadas são insuficientes para fundamentar uma condenação.

Assim, ante a ausência de provas contundentes acerca da autoria delitiva, há que se observar o princípio
in dubio pro reo
para a manutenção da sentença que absolveu Romany Tadeu de Jesus Oliveira, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto,
acompanhando o parecer ministerial
, conheço do recurso e, no mérito, julgo
DESPROVIDO.

É como voto.

Belém (PA), 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024